Tribunal: STF
Processo: ARE 1515435
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Petição nº 130.624/2024: A parte recorrente pondera que, por ocasião da sentença, lhe foi garantido o direito de proceder com a realização dos depósitos judiciais, visando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário aqui debatido. Afirma que esta Corte, no julgamento das ADIs 7.066, 7.078 e 7.070, decidiu pela constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da Lei Complementar nº 190/2022. Requer: (i) seja reconhecida a aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal ao presente caso; (ii) seja dado seguimento à conversão em renda dos depósitos judiciais realizados pela Requerente no período entre abril e dezembro de 2022.



    2. É o relatório. Decido.



    3. Diante dos argumentos aduzidos pela parte recorrente, reconsidero a decisão monocrática anteriormente proferida.



    4. Ressalto, inicialmente, que as questões relativas a conversão do depósito em renda ou a levantamento de depósitos devem ser analisadas pelo juízo de origem, nos termos da jurisprudência desta Corte. Nessa linha, confiram-se: AI 737.952, Rel.ª Min.ª Ellen Gracie, DJe 25.03.2010; e RE 374.903-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 26.11.2010.



    5. Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 1.426.271, segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1.266), decidiu que: há repercussão geral - Acórdão de Repercussão Geral publicado.



    6. O Código de Processo Civil assim disciplina os procedimentos aplicáveis aos recursos extraordinários que suscitem matéria(s) analisada(s) pelo STF no rito da repercussão geral:



    Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)(Vigência)



    I – negar seguimento: (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016)



    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (grifos acrescentados).



    7. Ante o exposto, reconsidero a decisão anteriormente proferida e determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente